Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ROSILENE CARVALHO DE ARAUJO RAMARI - CPF: 005.872.201-71 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ATRASO NO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR NÃO EMITIR O BOLETO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO CONSUMIDOR/APELANTE - (ART. 373, II, CPC) – PEDIDO CONTRAPOSTO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DA PARCELA CONTROVERSA – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É do réu o ônus de comprovar a alegação de que não efetuou o pagamento por falha na prestação do serviço do autor em não emitir o boleto conforme acordado (inciso II do art. 373 do CPC).

Não há interesse recursal quando o pedido formulado se encontra nos exatos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso III, a, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
esta Ação de Busca e Apreensão, com o reconhecimento da Ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao Autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa
”.

A apelante alega que
“a r. sentença supracitada merece ser reformada em sua integralidade, pois, ao contrário do disposto na mesma, em nenhum momento houve o reconhecimento do pedido por parte da Recorrente. Como pode ser visto na “Contestação” de id. 112400286, restou-se comprovado que o atraso do pagamento correu por culpa exclusiva da Recorrida que não encaminhou o boleto da parcela no 36 (parcela balão) à Recorrente”
.

Aduz que
“outro fato que comprova o não reconhecimento do pedido, foi o fato da Recorrente apresentar o pedido contraposto nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil e, consequentemente, por meio dos cálculos de id. 112399625, consignar a parcela no 36 (parcela balão) controversa no valor de R$ 38.651,45 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Tal valor está de acordo com os termos do contrato (id. 111592561), ou seja, com juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento)”
.

Sustenta ainda que
“o depósito tinha o condão de liberar a Recorrente dos juros e demais riscos decorrentes da operação, como se a obrigação houvesse sido paga diretamente ao Recorrido, principalmente, evitar a efetivação da busca e apreensão do bem”
.

Afirma que
“o pedido contraposto de consignação do valor correto, não tem como objetivo purgar a mora, mas sim, ter seu reconhecimento pelo Poder Judiciário como ‘valor contratualmente correto’ e de se evitar a efetivação da busca e apreensão do bem”
.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 196504179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que atrasou o pagamento por culpa exclusiva do apelado, que não emitiu o boleto da parcela n. 36.

Desse modo, como o autor (apelado) produziu prova do fato constitutivo do seu direito, competia à ré (apelante) se desincumbir do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, a qual, no entanto, não demonstrou de forma robusta que ficou inadimplente em virtude da suposta falha do autor na prestação do serviço (não emissão do boleto), tampouco que ela o procurou para solucionar a questão antes do término do prazo para o pagamento.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC) - MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, é suficiente para cumprir esse requisito.

Cumpre ao réu comprovar a alegação de que efetuou o pagamento da parcela cobrada na notificação extrajudicial, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1011613-51.2022.8.11.0000, julgamento em 28-7-2022)

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a consignação da parcela controversa devidamente atualizada, para que seja considerada a quitação da obrigação contratual e, consequentemente, determinada a baixa do gravame. Ocorre que a sentença foi proferida exatamente nesses termos. Confira-se:

“(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso III, a, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão
, com o reconhecimento da Ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao Autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito
”
.

Como visto, o Juízo da causa acolheu o pedido contraposto.
Logo, impõe-se o não conhecimento da Apelação nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE “LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0011540-42.2012.8.11.0002, julgamento em 27-10-2023).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo de ofício os distribuo entre as partes, devendo o apelado arcar com 60%, e a apelante com 40%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024